Tribunal: STF
Processo: ADI 3689
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIOS. CRIAÇÃO E DESMEMBRAMENTO.
   VINCULAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
   OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1.      As questões
   postas nestes autos --- atinentes ao julgamento de ADI's cujos
   objetos eram a criação, desmembramento de Municípios, sem
   vinculação à lei complementar prevista no texto constitucional
   --- foram detidamente analisadas por este Plenário.
2.      Deu-se
   aplicação ao princípio da segurança jurídica em benefício da
   preservação de gleba no território do Município de Ourilândia do
   Norte. Precedente: MS n. 24.268, Relator o Ministro Gilmar
   Mendes.
3.      O entendimento desta Corte é no sentido de que não
   cabem embargos de declaração, quando, a pretexto de esclarecer
   uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição,
   visam ao reexame da matéria.
        Embargos de declaração
   rejeitados.